Tribunal: STJ
Processo: 0000470-80.2023.8.27.2723
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896737 - TO(2025/0110962-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D L B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO
DE
TIPO.
DESCONHECIMENTO
DA
IDADE
DA
VÍTIMA
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que reformou sentença absolutória para condenar o recorrente pela
prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A, caput, na forma do
art. 217
caput, ambos do Código Penal.
art. 71,
2. O recorrente alega erro de tipo quanto à idade da vítima e fragilidade do conjunto
probatório, sustentando que a sentença absolutória de primeiro grau deveria prevalecer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de erro de tipo, em razão do
desconhecimento da idade da vítima, pode afastar o dolo no crime de estupro de
vulnerável.
4. A questão também envolve a análise da suficiência do conjunto probatório para
embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas suficientes da autoria e
materialidade delitivas, afastando a tese de erro de tipo.
6. A análise do erro de tipo e de insuficiência probatória demandaria o reexame de
provas, o que é vedado na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O erro de tipo, em razão do desconhecimento da idade da vítima,
não pode ser analisado na via eleita por demandar reexame de provas. 2. A análise do
erro de tipo e de insuficiência probatória demandaria o reexame de provas, o que é
vedado na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.".
Documento eletrônico VDA56575609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c2185f2-7570-49f1-8c70-97f876f034e2

Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
ECA,
-B.
art. 217
art. 71;
art. 241
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.756.188/SP
Schietti Cruz, DJe 27.6.2019; STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Joel Ilan
2.417.296/RJ,
Paciornik, DJe
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
18/3/2024;
853.972/RJ,
27/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c2185f2-7570-49f1-8c70-97f876f034e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896737 - TO(2025/0110962-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D L B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO
DE
TIPO.
DESCONHECIMENTO
DA
IDADE
DA
VÍTIMA
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que reformou sentença absolutória para condenar o recorrente pela
prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A, caput, na forma do
art. 217
caput, ambos do Código Penal.
art. 71,
2. O recorrente alega erro de tipo quanto à idade da vítima e fragilidade do conjunto
probatório, sustentando que a sentença absolutória de primeiro grau deveria prevalecer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de erro de tipo, em razão do
desconhecimento da idade da vítima, pode afastar o dolo no crime de estupro de
vulnerável.
4. A questão também envolve a análise da suficiência do conjunto probatório para
embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas suficientes da autoria e
materialidade delitivas, afastando a tese de erro de tipo.
Documento eletrônico VDA56575605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: e344e853-f414-4d32-be8a-b666eb6ff988

6. A análise do erro de tipo e de insuficiência probatória demandaria o reexame de
provas, o que é vedado na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O erro de tipo, em razão do desconhecimento da idade da vítima,
não pode ser analisado na via eleita por demandar reexame de provas. 2. A análise do
erro de tipo e de insuficiência probatória demandaria o reexame de provas, o que é
vedado na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
ECA,
-B.
art. 217
art. 71;
art. 241
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.756.188/SP
Schietti Cruz, DJe 27.6.2019; STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Joel Ilan
2.417.296/RJ,
Paciornik, DJe
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
18/3/2024;
853.972/RJ,
27/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D L B, contra a decisão que
conheceu do agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial
manejado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS.
Em suas razões de recurso especial (fls. 603-619), interposto com fulcro no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, a parte recorrente
apontou violação ao
incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, bem como
art. 386,
aos arts. 217-A,
, e 71,
, ambos do Código Penal. Aduziu, para tanto, que teria
caput
caput
incorrido em erro de tipo quanto à idade da suposta vítima, pois esta aparentava ter mais
de 14 anos. Argumentou que a materialidade do crime não restou comprovada e que o
conjunto probatório seria frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório,
especialmente porque a própria vítima não confirmou a prática de abusos sexuais em
juízo. Sustentou, ainda, que o Juiz de primeiro grau, que teve contato direto com as
provas e testemunhas, seria a pessoa mais adequada para avaliar o caso, motivo pelo qual
deve prevalecer sua decisão absolutória.
Com contrarrazões (fls. 624-635), o recurso especial foi inadmitido na origem
(fls. 641-644), ao que se seguiu a interposição de agravo (fls. 653-662).
Documento eletrônico VDA56575605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: e344e853-f414-4d32-be8a-b666eb6ff988

Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal se
manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 694-700).
Sobreveio decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial (fls. 703-707).
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental (fls. 721-731),
para alegar que a controvérsia não demanda reexame dos fatos, mas apenas a
interpretação jurídica da validade das provas apresentadas no contraditório judicial.
Aduz que deve ser restabelecida a sentença proferida pelo Juízo de primeiro
grau, que absolveu o agravante por erro de tipo, observando-se o princípio da imediação.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado
(fls. 721-731).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 705-706).
"O agravo impugna adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do
recurso especial propriamente dito.
O recorrente insurge-se contra acórdão do Tribunal a quo
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial,
reformando a sentença absolutória para condená-lo pela prática do
crime previsto no
-A,
, na forma do art. 71,
, ambos
art. 217
caput
caput
do Código Penal.
Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia principal
reside na alegação de ocorrência de erro de tipo quanto à idade da
vítima e na suposta fragilidade do conjunto probatório.
Quanto à tese de erro de tipo, observo que o Tribunal de
origem, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório,
consignou expressamente que "apesar das informações de que a vítima
aparentava ter mais idade, a tese de erro de tipo não se sustenta, pois o
Recorrido teve diversas oportunidades para averiguar a idade da vítima
e não tomou quaisquer providências para cessar a prática ilícita, o que
torna o erro evitável e inescusável." (e-STJ, fl. 580).
Destacou, ainda, o acórdão impugnado que o recorrente "já
havia sido advertido pelo órgão do Ministério Público para que
terminasse o relacionamento amoroso com a vítima, não havendo que
se falar em erro do tipo, pois foi amplamente avisado sobre esta
situação." (e-STJ, fl. 580).
Documento eletrônico VDA56575605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: e344e853-f414-4d32-be8a-b666eb6ff988

Para afastar tais conclusões e acolher a pretensão recursal no
sentido de que teria ocorrido erro de tipo inevitável, seria
imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Quanto à alegação de fragilidade do conjunto probatório, o
Tribunal de origem consignou que a materialidade foi cabalmente
comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em
Flagrante, relatórios de avaliação social e psicológica, laudos periciais,
além dos depoimentos colhidos nas duas fases, especialmente o da
vítima.
Ressaltou, ainda, que a vítima "foi ouvida na fase
inquisitorial, perante o Delegado de Polícia, e afirmou que estava se
relacionando com o recorrido há 03 (três) meses, inclusive
sexualmente" (e-STJ, fl. 579).
Novamente, alterar esse entendimento demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
Ademais, não se vislumbra no acórdão recorrido qualquer
afronta ao disposto no
incisos IV e VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal, uma vez que o Tribunal de origem, após análise pormenorizada
das provas constantes dos autos, concluiu pela existência de provas
suficientes da autoria e materialidade delitivas.
No tocante à alegação de ofensa ao
-A do Código
art. 217
Penal, em razão da suposta incidência de erro de tipo, cumpre destacar
que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na
Súmula n. 593, STJ, segundo a qual "o crime de estupro de vulnerável
se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima
para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente".
Outrossim, o argumento de que deve prevalecer a decisão
absolutória de primeiro grau não encontra guarida no ordenamento
jurídico brasileiro, tendo em vista o princípio do duplo grau de
jurisdição, que assegura à parte inconformada o direito de submeter a
decisão proferida à revisão por órgão jurisdicional hierarquicamente
superior.
É cediço que o juízo de segundo grau, ao proferir seu
julgamento, realiza nova análise do conjunto probatório, podendo
chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo juízo primevo, sem
que isso configure, por si só, qualquer ilegalidade.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado nas
provas produzidas, concluiu pela existência de elementos suficientes
para a condenação do recorrente, inexistindo qualquer violação à
legislação federal.
Ressalte-se, por fim, que o recorrente menciona julgados
deste Superior Tribunal de Justiça que teriam aplicado o distinguishing
em relação à Súmula n. 593.
Contudo, as hipóteses mencionadas referem-se a casos com
peculiaridades específicas, em que se verificou a ausência de tipicidade
material, situação diversa da dos presentes autos, em que o Tribunal de
Documento eletrônico VDA56575605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: e344e853-f414-4d32-be8a-b666eb6ff988

origem expressamente afastou a tese defensiva, concluindo pela
ocorrência de erro de tipo evitável, diante das circunstâncias do caso
concreto.
Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único,
art. 253,
inciso II,
, do Regimento Interno do STJ,
b
conheço do agravo para
, nos termos da fundamentação
negar provimento ao recurso especial
retro."

Como se observa, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório,
entendeu que restou devidamente comprovado que o ora recorrente não agiu movido por
erro de tipo, pois, inclusive, já havia sido advertido pelo órgão do Ministério Público
local para que terminasse o relacionamento amoroso com a vítima. Assim, para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
nesta via, conforme Súmula n. 7, STJ.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL
PORNOGRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negarlhe provimento. O agravante foi condenado por estupro
de vulnerável e por possuir e armazenar material pornográfico
envolvendo crianças e adolescentes, à pena de 21 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 10 dias-multa.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando a
alegação de erro de tipo quanto ao delito de estupro de vulnerável, ao
entender que a materialidade e a autoria foram comprovadas, e que o
agravante tinha ciência da idade da vítima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação
de erro de tipo, em razão do desconhecimento da idade da vítima, pode
afastar o dolo no crime de estupro de vulnerável, e se houve excesso na
dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A análise do erro de tipo demandaria o reexame de provas,
o que é vedado na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o crime de estupro
de vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor
de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou sua
experiência sexual anterior.
6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, devendo ser realizada de acordo com os
parâmetros legais, sem obrigatoriedade de fração específica para cada
circunstância judicial negativa.
Documento eletrônico VDA56575605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: e344e853-f414-4d32-be8a-b666eb6ff988

7. A aplicação da fração máxima de
pela continuidade
2/3
delitiva foi justificada pelo número de vezes que as condutas foram
praticadas, em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O erro de tipo, em razão do
desconhecimento da idade da vítima, não pode ser analisado na via
eleita por demandar reexame de provas. 2. O crime de estupro de
vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor de
14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima. 3. A dosimetria
da pena é discricionária e deve ser fundamentada nos parâmetros legais,
sem obrigatoriedade de fração específica para cada circunstância
judicial negativa." Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
art. 217
ECA,
-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 71;
art. 241
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27.6.2019;
REsp 1.756.188/SP
STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
2.417.296/RJ,
DJe
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
18/3/2024;
853.972/RJ,
Júnior, DJe
"
27/11/2023.
(AgRg no
, Quinta
AREsp n. 2.521.200/SP
Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de

11/2/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer, com base nos arts. 932, III, do CPC, e 34,
XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -
RISTJ.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando a
alegação de erro de tipo quanto ao delito de estupro de vulnerável, ao
entender que a materialidade e a autoria foram comprovadas, e que o
agravante tinha ciência da idade da vítima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação
de erro de tipo, em razão do desconhecimento da idade da vítima, pode
afastar o dolo no crime de estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir
4. A análise do erro de tipo demandaria o reexame de provas,
o que é vedado na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o crime de estupro
de vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor
de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou sua
experiência sexual anterior.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O erro de tipo, em razão do
desconhecimento da idade da vítima, não pode ser analisado na via
Documento eletrônico VDA56575605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: e344e853-f414-4d32-be8a-b666eb6ff988

eleita por demandar reexame de provas. 2. O crime de estupro de
vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor de
14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
art. 217
art. 71;
ECA,
-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 241
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27.6.2019;
REsp 1.756.188/SP
STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
2.417.296/RJ,
DJe
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
18/3/2024;
853.972/RJ,
Júnior, DJe
"
27/11/2023.
(AgRg no
, Quinta
AREsp n. 2.721.859/BA
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de

2/6/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: e344e853-f414-4d32-be8a-b666eb6ff988

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0110962-0
AREsp 2.896.737 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004490720238272723 00004708020238272723 4490720238272723
4708020238272723
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D L B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D L B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155840;0542308@
2025/0110962-0 - AREsp 2896737 Petição : 2025/0045971-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:33
Código de Controle do Documento: 1522F66D-5160-49E0-A3D9-F785F65891E9